Tribunal: STF
Processo: AI 853731
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Matéria infraconstitucional. Reexame de matéria fático-probatória. Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.